Tribunal: STF
Processo: ARE 1469213
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com Agravo. PIS e COFINS não cumulativos. Incidência sobre correção monetária e juros moratórios insertos na taxa SELIC. Matéria infraconstitucional. Ofensa indireta ou reflexa.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.